Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-81.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM. VÍCIO CONFIGURADO. RÉU HIPOSSUFICIENTE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Postulada nas razões recursais a redução do valor da indenização, o acórdão não abordou o tema, restando configurado o vício de omissão apontado pela Defesa.
3. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, suprindo a omissão quanto à apreciação da tese de redução do valor de indenização por danos morais, dar provimento ao recurso da Defesa nessa parte, reduzindo o valor indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos) reais.